Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-24.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA PROMITENTE COMPRADOR. RESOLUÇÃO IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. RETENÇÃO. 10% SOBRE VALOR PAGO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA. CORRETOR. DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO. CABIMENTO. TEMA No 938 STJ.
1. Não há elementos de provas capazes de demonstrar que construtora/vendedora descumpriu as suas obrigações de entrega da obra no prazo estipulado ou em desacordo com as informações previstas na oferta do empreendimento (CPC, 373, I).
2. A Súmula 543 do STJ determina que havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata.
3. Não há qualquer ilegalidade na cláusula contratual que prevê a rescisão do contrato por iniciativa do comprador. A disposição do ajuste que prevê percentual de 10% de retenção mostra-se razoável, adequada e benéfica ao consumidor, além de não confrontar o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.
4. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (Tema 938 STJ).
5. Recurso conhecido e não provido.